Tribunal: TJES
Processo: 5000068-22.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000068-22.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: WANDERCEA LOVATTI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000068-22.2021.8.08.0003

RECORREN
TE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO:
WANDERCEA LOVATTI

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ARION MERGÁR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALOR RETIRADO DA CONTA SEM AUTORIZAÇÃO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. 30 DIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por WANDERCEA LOVATTI em face de
PAGSEGURO INTERNET S.A. Narra a autora, em síntese, que possui uma máquina de cartão de crédito da ré, que tudo que vende é creditado no aplicativo da demandada e que por meio desse aplicativo pode fazer transferência para 02 (duas) contas cadastradas, uma do Banco do Brasil e a outra do Banco Sicoob. Salienta que para sua surpresa, em 28/01/2021, abriram uma conta digital HUB PAGAMENTOS, e transferiram de sua conta bancária a importância de R$ 9.998,00 (nove mil e novecentos e noventa e oito reais). Ao constatar a fraude, entrou em contato com a empresa requerida por telefone, (protocolos nº 9564843096, 986484609, 988260780), obtendo a informação de que foi aberta conta digital HUB PAGAMENTOS em seu nome, com origem na cidade de São Paulo/SP, e de que foi alterado o número celular que estava cadastrado na máquina da requerente. Assevera que após informar para o atendente que havia sofrido fraude, essa afirmou que seu dinheiro seria devolvido, no dia seguinte. Todavia, passado quase 01 (um) mês dos fatos, até a presente data, seu dinheiro não foi devolvido. Requereu a restituição da quantia mencionada e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3218253), a requerida aduz que houve a perda do objeto, uma vez que o valor foi restituído à autora; a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; a ausência de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva da autora; ausência de falha na prestação dos serviços e inocorrência de danos morais. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3218262) pelo juízo singular, que dispôs:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, uma vez que já houve a restituição do valor indevidamente transferido (ID 8818751), para condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos, nos quais incidirão juros e correção monetária a partir da data do arbitramento até o pagamento, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 3218265). Em suas razões, alega a inexistência de responsabilidade pelo dano sofrido pela autora; ausência de falha na prestação dos serviços que enseje a condenação ao pagamento de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora apresentou contrarrazões (ID. 3218272), ocasião em que alegou a ocorrência dos danos morais, diante da demora de 30 dias para que a restituição fosse feita. Pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela recorrida, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Na hipótese, considerando a demora da parte demandada para providenciar a restituição do valor indevidamente transferido da conta da autora, entendo configurado o dano moral, pois a situação ultrapassou a seara do mero aborrecimento cotidiano, uma vez que a requerente ficou impossibilitado de utilizar o montante por quase 30 (trinta) dias.”

Nesta esteira, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) é justo e razoável para indenizar a autora pelo dano suportado, razão pela qual a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.